Tribunal: TJES
Processo: 5009781-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009781-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO LIMA PEDREIRA
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009781-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
PAULO ROBERTO LIMA PEDREIRA.

RECORRIDO
: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ACADEMIA). PEDIDO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER). NEGATIVA DA FORNECEDORA POR FORMALISMO CONTRATUAL EXCESSIVO. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, diagnosticada com câncer de próstata e submetida a procedimento cirúrgico, alega que a academia ré se recusou a trancar sua matrícula, mesmo diante da apresentação de laudos e exames, por exigir um atestado médico com data de início e fim do afastamento, o que era inviável para o autor no momento.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade das mensalidades a partir da solicitação de trancamento, mas indeferiu o pleito de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a conduta da academia foi abusiva e desumana diante de sua extrema fragilidade física e emocional.

4. A r. sentença merece parcial reforma. O próprio juízo de origem reconheceu a ilicitude da manutenção das cobranças ao declarar os débitos inexigíveis, o que evidencia a falha na prestação do serviço. A recusa em suspender o contrato, amparada em formalismo excessivo, revela-se conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva (art. 422, CC), especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor, que lutava contra uma doença grave. A exigência de um documento específico, ignorando outras provas robustas da condição de saúde do autor, impôs a ele um desgaste psicológico desnecessário e injustificável em um momento de extrema fragilidade. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de compensação, pela ofensa à dignidade e pela angústia gerada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos,
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, valor a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento, Súmula 362, STJ).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)